Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800456-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON BRANDAO GONCALVES, ILDA ROCHA OLIVEIRA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS ATÍPICAS DE CONSTRIÇÃO
. BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E USO DE CARTÕES DE CRÉDITO POR UM TEMPO DE TRÊS ANOS. AUTORIZAÇÃO ASSENTADA NO ARTIGO 139, IV DO CPC.
INÉRCIA DOS EXECUTADOS EM PAGAR OU COMPOR O DÉBITO EXEQUENDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, RECEITA FEDERAL E RENAJUD, QUE RESTARAM FRUSTRADAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CIVIL DESMORALIZADA
. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES
interpuseram

Recurso de Agravo Interno contra Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELO ARTIGO 139 IV DO CPC. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” ( PJe ID 18108040,página 1).

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos:

- Ausência

de indício de ocultação de patrimônio e de comportamento não intencional à quitação do débito;

- injustificativa de adotar medidas atípicas diante da ausência de bens e

- inafetividade do bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação.

E, ao final, requerem:

-

o exercício do juízo de retratação com a reforma da decisão combatida e .

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo as razões explicitadas. ( Pje ID 18551759, páginas 1-9).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 1919273,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo Interno em Agravo de Instrumento eis que presente seus requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando precedente da 1ª Turma de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro:

“
EMENTA.

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS COERCITIVAS INDIRETAS (ATÍPICAS). POSSIBILIDADE
. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COERÇÃO. CONTRADITÓRIO EFETIVO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No regime atual do direito à efetividade do processo, a formulação de pretensão voltada a aplicação de medidas coercitivas/indutivas atípicas em face do executado tem respaldo legal naquilo que preconiza o art. 139, inciso IV, do CPC, que, de certo modo, possibilita ao magistrado a adoção de medidas indiretas tendentes a impelir a satisfação da obrigação objeto de execução;

II. As medidas atípicas, a par da finalidade última da concretizar a efetividade do processo, também deverão se alinhar ao princípio da proporcionalidade, não sendo legítimo impor medidas ao executado que não observem a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito;

III. Considera-se que, diante do longo transcurso da execução, do esgotamento de meios executivos próprios e da relativa passividade e inércia do executado, é admissível a aplicação de medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, c/c art. 782, §3º, ambos do CPC
;

IV. Agravo Conhecido e Provido Parcialmente.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800619-32.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2020
).
O negrito é meu.

O bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação- CNH, passaporte e

restrição do uso de cartões de crédito são tidos como medidas excepcionais dado que usadas após o esgotamento das vias típicas à satisfação do débito como imobilização

de valores via Sisbajud, por exemplo.

E, por força da ausência de bens somada à inércia dos Executados a envidar mínimo esforço ao pagamento do débito exequendo, as medidas coercitivas indiretas é o caminho natural a ser adotado conforme termos do artigo 139, IV do CPC.

O relato acima atesta o caso concreto sob enfoque. Veja:

-A cobrança do débito exequendo remonta os idos de 2015, ainda no valor de R$ 36.060,42(trinta e seis mil, sessenta

reais e quarenta e dois centavos).

-Os Agravantes exerceram

contraditório e ampla defesa. ( PJe ID 65225075, páginas 1-6 e PJe ID 65225077, páginas 1-3 dos autos originais).

-Diligências via Sisbajud restaram infrutíferas. ( PJe ID 65225131, páginas 1-10, idem).

-Diligências fiscais via Receita Federal adotadas e igualmente frustradas. ( PJe ID 65225132, páginas 1-7, idem).

-Diligências via Renajud seguindo

a mesma sorte.( PJe ID 65225132, páginas 8-10, idem) e

-Repetição das diligências junto à Receita Federal, Renajud e Sisbajud

com mantença de igual resultado.( PJe ID 104124221, páginas 1 – PJe ID 104802155, página 1, idem).

Em todo esse elenco, inexiste movimento dos Agravantes em quitar o débito ou ao menos compô-lo. Ao contrário, fácil perceber a opção pela inércia durante todo esse tempo de tramitação da demanda, que foi quebrada no momento da adoção das medidas atípicas: suspensão da CNH e cartões de crédito e cassação de passaportes por um tempo de 03(três) anos.

Dessarte, não há falar em restrição de liberdade civil com a execução das medidas atípicas, como aduzem os Agravantes dado que se autocolocaram nesse situação no momento em que escolheram o silêncio a efetivar qualquer ordem compositiva para resolver a pendência constritiva a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para

conhecer e negar provimento ao

Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a

decisão unipessoal combatida segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024